Tribunal: TJES
Processo: 0001137-62.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001137-62.2023.8.08.0050

APELANTES: JOAO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO LUCAS e ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM OS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
João Victor Nascimento Araújo Lucas foi condenado por associação criminosa, com pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo absolvido da imputação de homicídio qualificado. Alexandre Gomes Soares da Silva foi condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, com pena total de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, também em regime inicial fechado. Ambos apelaram da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP);

(ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena imposta aos apelantes;
(iii) analisar o regime inicial de cumprimento da pena fixado a João Victor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação de Alexandre por homicídio qualificado se baseou em prova testemunhal, relatórios investigativos e laudos periciais, notadamente o depoimento do coautor Anthony Gabriel, que o implicou diretamente. A versão divergente em juízo não invalida os elementos colhidos na fase investigativa, especialmente no contexto de violência e temor provocado por facções criminosas.

4.
A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando vetores do art. 59 do Código Penal negativamente valorados. A ausência de cálculo matemático expresso não compromete a validade da sentença, sobretudo diante da vedação à
reformatio in pejus
.

5.
O regime inicial fechado imposto a João Victor está amparado na reincidência e nos fundamentos concretos extraídos dos autos. A detração deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A dosimetria da pena é válida quando baseada em valoração motivada das circunstâncias judiciais.

3. A fixação de regime inicial mais gravoso ao reincidente encontra amparo no art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo incabível a revisão nessa via recursal quando justificada por elementos concretos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 67, 68, 69, 121, §2º, I e IV, 288, parágrafo único; CPP, arts. 593, III, “d”, 617; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003429-19.2019.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 10/10/2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001137-62.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO LUCAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM OS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
João Victor Nascimento Araújo Lucas foi condenado por associação criminosa, com pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo absolvido da imputação de homicídio qualificado. Alexandre Gomes Soares da Silva foi condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, com pena total de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, também em regime inicial fechado. Ambos apelaram da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP);

(ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena imposta aos apelantes;
(iii) analisar o regime inicial de cumprimento da pena fixado a João Victor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação de Alexandre por homicídio qualificado se baseou em prova testemunhal, relatórios investigativos e laudos periciais, notadamente o depoimento do coautor Anthony Gabriel, que o implicou diretamente. A versão divergente em juízo não invalida os elementos colhidos na fase investigativa, especialmente no contexto de violência e temor provocado por facções criminosas.

4.
A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando vetores do art. 59 do Código Penal negativamente valorados. A ausência de cálculo matemático expresso não compromete a validade da sentença, sobretudo diante da vedação à
reformatio in pejus
.

5.
O regime inicial fechado imposto a João Victor está amparado na reincidência e nos fundamentos concretos extraídos dos autos. A detração deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A dosimetria da pena é válida quando baseada em valoração motivada das circunstâncias judiciais.

3. A fixação de regime inicial mais gravoso ao reincidente encontra amparo no art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo incabível a revisão nessa via recursal quando justificada por elementos concretos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 67, 68, 69, 121, §2º, I e IV, 288, parágrafo único; CPP, arts. 593, III, “d”, 617; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003429-19.2019.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 10/10/2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001137-62.2023.8.08.0050

APELANTES: JOÃO VICTOR NASCIMENTO ARAÚJO LUCAS e ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de apelos interpostos por
JOAO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO LUCAS e ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA,
ambos inconformados com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES,
que condenou João Victor por associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), fixando a pena em 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, eo absolveu da acusação de homicídio qualificado. Já Alexandre Gomes Soares da Silva foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal),com uma pena total de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pugna pela anulação do julgamento e a realização de um novo nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, pela fixação da pena-base no mínimo legal, e pela alteração do regime inicial fechado imposto a João Victor para um mais brando.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11293690 , pugnando pelo desprovimento dos recursos, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID 11482376.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Após uma análise minuciosa das razões apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos válidos que justifiquem a modificação da sentença, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

Infere-se dos autos que os apelantes João Victor Nascimento Araújo Lucas e Alexandre Gomes Soares da Silva foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).

A denúncia narra que, em 09/01/2021, por volta das 19 h, na Rua da Escadaria, bairro Universal, Viana/ES, os denunciados, acompanhado de um adolescente, teriam desferido inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima Eduardo Santos Almeida, causando sua morte. O crime teria sido motivado por disputa territorial do tráfico de drogas entre os bairros Canaã e Universal.

Durante a fase investigativa, testemunhas apontaram a participação dos acusados no crime, com destaque para o depoimento do adolescente Anthony Gabriel Vieira Azeredo, que implicou diretamente Alexandre Gomes como um dos responsáveis pelos disparos.

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, João Victor foi absolvido da acusação de homicídio qualificado, mas condenado pelo crime de associação criminosa, recebendo pena de 3 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Alexandre Gomes, por sua vez, foi condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, com pena total de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, também em regime inicialmente fechado. A decisão dos jurados foi fundamentada na prova testemunhal e nos laudos periciais que atestaram a materialidade do crime e a possível vinculação dos acusados aos fatos.

I – Do Pedido de Anulação do Julgamento – Art. 593, III, “d”, do CPP

A defesa sustenta que sua condenação por homicídio qualificado foi manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente diante da absolvição de João Victor, que figurava nas mesmas condições probatórias, e da fragilidade dos elementos de prova quanto à autoria.

No entanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, o veredicto do Tribunal do Júri, ainda que dissociado de certo ponto de vista da defesa, encontra respaldo em elementos probatórios relevantes.

O depoimento prestado em sede policial por Anthony Gabriel Vieira Azeredo, coautor e participante direto do fato, indica a presença de Alexandre (“Russo”) no local do crime e sua associação à empreitada homicida, corroborado por demais elementos do inquérito (Boletim Unificado n° 44046564, relatórios investigativos e laudos periciais) que demonstram a dinâmica de um ataque coordenado por membros de facções criminosas rivais, no contexto de guerra entre bairros pelo controle do tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o adolescente ter apresentado versão divergente em juízo não torna seu depoimento policial inválido, sobretudo quando suas declarações encontram amparo em outros elementos da investigação e quando se constata, como destacou o Ministério Público e a própria Procuradoria-Geral de Justiça, que há recorrente retração de testemunhas e coautores em razão do medo de represálias em crimes praticados sob a lógica do tráfico.

Por fim, vale ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição do julgamento dos jurados pela decisão do Juiz singular, salvo quando a decisão se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na presente hipótese.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. QUALIFICADORAS QUESITADAS E CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF). 2
. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022). 3. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos. [...] 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES-APELAÇÃO CRIMINAL: 0001213-14.2020.8.08.0011, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Dessa forma, rejeito o pedido de anulação do julgamento, com fulcro no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

II – Da Dosimetria da Pena

A defesa dos apelantes questiona a dosimetria, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Analisando a sentença, verifica-se que ao fixar a pena-base para João Victor o magistrado valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: Culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo do crime, circunstâncias e consequências do crime. Com base nessa avaliação, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, a atenuante da menoridade penal relativa e a agravante da reincidência foram compensadas, mantendo o quantum da pena fixado na primeira fase.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo na associação criminosa. A majoração se deu na fração de 1/2 (metade), elevando a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão.

Em relação ao réu, ora apelante, Alexandre, condenado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e associação criminosa, o magistrado também observou os parâmetros legais, atribuindo pena-base superior ao mínimo legal para ambos os crimes com base na valoração negativa de 03 circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, quais sejam: a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias. Em razão dessas considerações, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante da reincidência, elevando-se a pena em 6 (seis) meses. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixou-se a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Já pelo crime de associação criminosa, a pena-base de Alexandre também foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, a partir da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante da reincidência, com aumento de 3 (três) meses.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, que resultou em um amento de 1/2 (metade), elevando a pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze dias de reclusão.

Ao final, em razão da prática de mais de um crime mediante mais de uma ação, o magistrado aplicou corretamente a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), somando as penas e fixando a pena definitiva de Alexandre em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Neste contexto, é importante ressaltar que, ainda que o magistrado não tenha explicitado as frações matemáticas aplicadas em cada fase, a pena-base e os aumentos efetuados guardam coerência com os parâmetros já consagrados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais sugerem a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial negativa, e de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária para cada agravante ou atenuante na segunda fase.

Contudo, no presente caso, tais frações fossem aplicadas de forma estrita e cumulativa, considerando o número de vetores desfavoráveis, a pena dos réus poderia inclusive ser majorada em relação àquela efetivamente imposta na sentença, o que lhes traria situação mais gravosa.

Todavia, tal hipótese de reexame mais rígido encontra limite processual na vedação à
reformatio in pejus
, princípio que impede que o Tribunal, em grau de apelação exclusiva da defesa, modifique a sentença para prejudicar o réu, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal. Assim, mesmo que se cogitasse eventual imprecisão na fração de majoração, o resultado final foi mais benéfico do que seria se adotada a técnica fracionária estrita, o que reforça a impossibilidade de qualquer reforma em desfavor dos apelantes nesta instância.

Dessa forma, à luz dos artigos 59, 67 e 68 do Código Penal, da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, não há nenhum vício ou desproporcionalidade que justifique a reforma da sentença neste ponto.

III – Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena para João Victor

A defesa pleiteia a alteração do regime prisional inicial de fechado para semiaberto ou aberto, com base no tempo já cumprido em prisão preventiva e na proporcionalidade da sanção aplicada (3 anos de reclusão), requerendo, inclusive, a detração e a progressão de regime.

Contudo, João Victor é reincidente, circunstância que por si só impede a fixação do regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Embora haja precedentes que admitem a fixação de regime menos gravoso a réu reincidente em razão de particularidades do caso, o Juízo de primeiro grau justificou adequadamente a imposição do regime fechado, com base em elementos concretos dos autos, como sua vinculação ao tráfico de drogas e à estrutura criminosa organizada.

Quanto à detração, sua análise é matéria de execução penal, conforme prevê o art. 66, III, “c”, da LEP, e não compete ao juízo da apelação criminal deliberar sobre sua aplicação de forma genérica.

Por tais razões, não se vislumbra ilegalidade na imposição do regime inicial fechado nem se mostra possível, nesta via, a concessão de progressão de regime.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos
E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.